Tribunal: STF
Processo: HC 228335
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francis Daniel Pio em favor de Iago de Oliveira Moretti contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 822.474/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. 



    Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. (p. 4)



    Alega que “o paciente não é assassino ou de alta periculosidade e podemos ver mostra-se um pai amoroso que precisa voltar a sua vida normal , para retorno do trabalho em sua empresa para que possa sair do meio do mato como um bicho , e ganhar o sustento dele e do seu filho.” (p. 29) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar. (p. 30)



    É o relatório. 



    Decido.



     Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trecho do Ministério Público do Estado de São Paulo acerca da decretação da prisão preventiva do paciente: 



    “Consoante exposto no referido documento, apesar de contemplada com medida protetiva proferida em seu favor por este Juízo em 20 de setembro de 2022, a vítima vem sendo impor tunada por meio de áudios de “Whatsapp”, nos quais o requerido Iago a acusa de obstar o convívio entre ele e os filhos e de pra ticar maus tratos em face das crianças (c f. link compartilhado por meio do aplicativo Google drive às fls. 52) , demonstrando que a simples concessão de medidas protetivas não se mostram mais aptas a preservar a integridade física e psíquica de Bruna.” (eDOC 6, p. 1)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Outrossim, quanto às alegações de que a vítima mantém relacionamento amoroso com o paciente, mesmo após a concessão da medida protetiva, tal alegação não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Vê-se, assim, que nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    À vista disso, aguarde-se o natural andamento do habeas corpus no STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente